Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710232-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IBRAM. TERRACAP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência da recorrente é contra sentença que julgou improcedente o pedido visando à anulação do ato administrativo lavrado pelo apelado, aplicando-lhe multa, por infração às normais ambientais. 2. Havendo dano ambiental, a responsabilidade pela recomposição é objetiva e propter rem, podendo, perfeitamente, atingir o proprietário do bem, independentemente de ser ele o causador do dano. 3. A ora apelante exerceu adequadamente seu direito de defesa e seus argumentos foram devidamente examinados pelo juízo sentenciante. Afasta-se, desse modo, a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa. 4. Não é tarefa do Poder Judiciário se imiscuir na motivação do ato administrativo apurado mediante procedimento interno da Administração Pública, mas apenas examinar, quando o caso, ilegalidades que violem precedentes normativos previstos em lei. 5. Resta prescindível a expedição de prévia notificação visando à reparação das irregularidades verificadas quando estas configuram infração ambiental de natureza grave, exatamente como é o caso em análise. 6. Não se pode considerar desproporcional o valor da multa, tendo em vista a dimensão dos danos causados e a capacidade econômica da ré. Destarte, não há que se falar em violação ao postulado da proporcionalidade quando a aplicação da multa, por infração às regras de proteção ao meio ambiente, decorre da mais estreita observância aos parâmetros estabelecidos pela legislação de regência e das circunstâncias pessoais do infrator, de acordo com o previsto nos artigos 4o e 24 do Decreto 6.515/2008. 7. De acordo com a fundamentação exarada no julgamento, atende-se ao requisito do pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores. Sendo, pois, dispensável indicação expressa de cada dispositivo legal. 8. Recurso desprovido A parte recorrente alega violação aos artigos 465, 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que não houve apuração da materialidade e autoria a justificar nexo causal entre o ilícito da supressão vegetal e qualquer ato da TERRACAP, não sendo possível que a mera constatação da propriedade desta empresa pública enseje responsabilidade administrativa ambiental sem, contudo, apresentar a relação de causalidade no ato. Suscita que o acórdão é acometido por falta de fundamentação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1022, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação ao artigo 465 do CPC, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, em relação ao dissídio interpretativo invocado, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que o STJ já entendeu que “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada deforma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, §1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028